Tribunal: TJES
Processo: 5005239-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005239-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE GONCALVES PEREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato, nos autos do processo nº 0005890-68.2023.8.08.0048, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A defesa sustenta: (i) ausência dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (ii) ausência de prévia manifestação ministerial sobre o pedido de liberdade provisória; e (iii) excesso de prazo da prisão provisória. Pede a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público sobre o pedido de liberdade torna ilegal a decisão de manutenção da custódia; e (iii) determinar se há excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, demonstrada pela gravidade concreta do crime imputado (homicídio qualificado), pelo risco de reiteração delitiva e pelo histórico criminal do paciente, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

4. O juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão, destacando a contemporaneidade dos fundamentos e a ausência de fatos novos que justifiquem a revogação da custódia, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público sobre o pedido de liberdade não configura ilegalidade, pois a decisão atacada apenas manteve prisão preventiva já decretada, não havendo vedação legal nesse sentido.

6. O excesso de prazo não se verifica, uma vez que a análise não se restringe à soma aritmética de prazos processuais, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto e o andamento regular da instrução, que já possui audiência designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

________________________

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do crime e o histórico criminal do paciente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública; 2. A decisão que mantém prisão preventiva já decretada independe de prévia manifestação ministerial sobre pedido de liberdade provisória; 3. A análise de eventual excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as especificidades do caso concreto e o andamento regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJMG, HC nº 1566314-74.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 02.04.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005239-27.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DENISON CHAVES METZKER E PITRP

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA

P
ACIENTE:
ANDRÉ GONÇALVES PEREIRA

R
ELATOR:

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRÉ GONÇALVES PEREIRA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos do processo nº 0005890-68.2023.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no id 12270582, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente;
(ii)

“(...
) o juízo exarou decisão – ID 65001075, mantendo a prisão preventiva do paciente, mesmo sem manifestação do Órgão Ministerial nesse sentido”
; e
(iii)
o tempo da prisão provisória extrapola a razoabilidade e proporcionalidade.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liberdade provisória ao denunciado.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13075110.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13804681, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o Magistrado de 1º grau não vislumbrou alteração fática que pudesse ensejar na revogação da cautelar máxima, ressaltando, novamente, a necessidade de garantia da ordem pública. Senão vejamos:

“Inicialmente, é importante destacar que a prisão preventiva do acusado foi decretada com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo amparada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, bem como no risco de reiteração delitiva.

Ademais, verifica-se que o réu não ostenta condições pessoais favoráveis à concessão de liberdade provisória. Em consulta ao sistema INFOPEN, verifico que o acusado responde a outras ações penais em curso, evidenciando histórico de envolvimento em práticas criminosas. Tal circunstância reforça a presunção de risco concreto de que, solto, o réu possa voltar a delinquir, comprometendo a segurança da sociedade.

Outrossim, verifica-se que o acusado já possui condenação criminal transitada em julgado, circunstância que retira qualquer presunção de primariedade e reforça a necessidade de manutenção da medida constritiva como forma de resguardar os interesses da coletividade.

Ressalto que a prisão cautelar, no presente caso, não se mostra desproporcional, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado e seu histórico criminal.

Cumpre observar que não foram apresentados elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva, mantendo-se íntegros os fundamentos que deram origem à medida cautelar.” (id 65001075, do processo de referência)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados nos Boletins Unificados, no Auto de Apreensão, no Relatório de Investigação, no Atestado de Liberação de Corpo, no Laudo da Seção de Laboratório de Biologia Forense, no Relatório Final de Inquérito Policial, no Laudo de Exame de Local de Crime, e pelas provas testemunhais produzidas em sede policial (id 36587802, dos autos originários).

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima Gilcimar da Silva Rosa, cometido, alegadamente,
por motivo fútil
e
por

recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Dessa forma, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“Acerca do alegado excesso no lapso temporal pelo qual perdura o cárcere, inobstante a doutrina preconizar o tempo resultante do somatório dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal como sendo o adequado para o término da instrução, é cediço que tal estipulação não é absoluta, devendo ser observada em conjunto com o princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

Neste ínterim merece destaque trecho da decisão proferida pela autoridade coatora no Id 65001075 (dos autos principais) quando designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/07/2025, deixando claro que os autos não estão parados e sim seguindo o seu normal prosseguimento.” (id 13804681)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, ainda que a defesa tenha sustentado a ilegalidade da decisão apontada como ato coator por ausência de prévia manifestação ministerial acerca do pedido de liberdade provisória, observa-se que a decisão impugnada limitou-se a manter a prisão preventiva já existente, e não a decretá-la, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade.

A propósito, cito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. JUÍZA A QUO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. A conclusão da ocorrência de excesso de prazo não pode ser resultante de simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na Lei, devendo a contagem ser analisada de forma global, a luz do princípio da razoabilidade. Encerrada a instrução processual fica afastada a hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, consoante entendimento sedimentado pela Súmula nº 17 do TJMG (Súmula nº 52 STJ).
A tese de que a prisão preventiva foi mantida pela digna Magistrada, de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público, não gera, necessariamente, em ilegalidade da prisão, uma vez que o órgão ministerial já havia se pronunciado acerca da decretação da custódia cautelar do paciente.
Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que está se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também pena máxima cominada aos crimes em questão autoriza a custódia cautelar.

(
TJMG; HC 1566314-74.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 02.04.2024; DJEMG 02.04.2024
) (grifei)

Registro que não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus

apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO

A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.